Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701226-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.W. COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO VITOR PAZ CAPITULINO DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante. Sem custas e honorários. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator